Tribunal: TJDFT
Processo: 0705354-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705354-97.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS GONCALVES MARTINS APELADO: CLAUDIO TEODORO DA SILVA D E C I S Ã O Não se conhece do recurso, uma vez que deserto. O art. 1.007 do CPC disciplina que cabe ao recorrente comprovar a contemporaneidade entre o recurso por ele interposto e a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no momento de sua interposição, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não-conhecimento do recurso. No presente caso, em despacho anterior, determinei à recorrente que comprovasse a real necessidade da gratuidade ou que recolhesse o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso, à luz do artigo 101, §2o, do CPC (ID 13209438, Págs. 1-2). Consoante certidão de ID 13828884, pág. 1, o prazo assinalado decorreu in albis, apesar de intimada a apelante. Ausente o recolhimento do preparo, de rigor a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, caput, e §4o, do CPC. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do apelo, em decisão unipessoal, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo. Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator